Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-60.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Cheques emitidos para pagamento de serviços de colocação de calha – Alegação de falhas nos serviços realizados – Descabimento – Autor que não providenciou a substituição do telhado, conforme orientação do profissional contratado – Prova testemunhal que corrobora a necessidade de o autor refazer

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Cheques emitidos para pagamento de serviços de colocação de calha – Alegação de falhas nos serviços realizados – Descabimento – Autor que não providenciou a substituição do telhado, conforme orientação do profissional contratado – Prova testemunhal que corrobora a necessidade de o autor refazer toda a estrutura do telhado, a fim de que os serviços ficassem a contento – Protesto do título que se revestiu em exercício regular de direito – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005426-60.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante WALTER DE
JESUS PASSOS OLIVEIRA, é apelado REGINALDO G. DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-60.2017.8.26.0428 -Voto no
2
VOTO No 38245
APEL. No: 1005426-60.2017.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
APTE: WALTER DE JESUS PASSOS OLIVEIRA
APDO: REGINALDO GONÇALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS Cheques emitidos para pagamento de
serviços de colocação de calha Alegação de falhas nos
serviços realizados
Descabimento
Autor que não
providenciou a substituição do telhado, conforme orientação do
profissional contratado Prova testemunhal que corrobora a
necessidade de o autor refazer toda a estrutura do telhado, a fim
de que os serviços ficassem a contento Protesto do título que
se revestiu em exercício regular de direito Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c.c. rescisão de
contrato e indenização por perdas e danos ajuizada por Walter de Jesus
Passos Oliveira contra Reginaldo Gonçalves de Souza que, pela r. sentença
(págs. 166/170), proferida pela magistrada MARTA BRANDÃO PISTELLI, cujo
relatório se adota, foi julgada improcedente, carreando ao autor a sucumbência
de custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia fixada
em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apelou o autor sustentando que contratou serviços
de colocação de calhas, porém, não foram executados corretamente,
causando-lhe enormes prejuízos; que as testemunhas ouvidas em juízo
confirmaram a troca das telhas, conforme a orientação do profissional
contratado; que o preço pago ao réu é relativo à colocação das telhas e calhas;
que houve garantia quanto ao bom resultado do serviço prestado, com a
entrega da telha sem vazamento; que o contrato abrangia uma obrigação de
resultado, com a correta instalação das calhas e telhas.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 187/194),
subiram os autos.
É o relatório.
Como é cediço, em se tratando de pretensão estribada em
inexigibilidade de cheques, é de se lembrar que, ao contrário do que ocorre
com a duplicata, é prescindível, a priori, a averiguação da relação subjacente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-60.2017.8.26.0428 -Voto no
3
por não se tratar de títulos casuais.
Entretanto, na hipótese dos autos, foi possível extrair que os
títulos estão vinculados a contrato de prestação de serviços, especificamente
para colocação de calhas no imóvel de propriedade do autor, situado na cidade
de Paulínia/SP.
Pois bem, é inequívoco que os serviços foram orçados em R$
5.050,00 e, deste valor, restou convencionado o pagamento de R$ 200,00 e
R$ 1.850,00 nos dias 06.11.2017 e 07.11.2017, e emitidos mais 4 cheques
(nrs. 900.008 a 900.011), sendo os dois primeiros no valor de R$ 750,00 e os
últimos de R$ 725,00. Em razão da alegada falha na prestação dos serviços, o
autor emitiu oposição aos cheques por desacordo comercial (pág. 07), bem
como promoveu medida para sustar os efeitos do título já protestado (cheque
nr. 900.008, págs. 08 e 57/59).
Nesse sentido, a despeito da alegação do autor de falha na
prestação dos serviços, resultando infiltrações nas paredes e inúmeras
goteiras, suas próprias assertivas só revelam que a incumbência do réu acerca
da colocação das calhas propriamente ditas, não havendo elementos
suficientes no sentido de que os serviços envolveriam a troca da estrutura
antiga e colocação das telhas novas, cujo resultado dependeria de outro
profissional devidamente qualificado.
Na contestação, o réu afirma que a avença estava relacionada
estritamente a colocação das calhas e ainda advertiu o autor sobre a
necessária troca das telhas e da antiga estrutura, o que não foi atendido.
Por seu turno, é cediço que as testemunhas arroladas pelo
autor foram ouvidas como informantes do juízo, devido ao grau de parentesco
existente, e ainda sim, seus depoimentos não só corroboraram a informação
quanto à necessidade de troca de todo o telhado, como também não
precisaram a respeito do objeto da prestação dos serviços, especificamente se
envolvia a troca do telhado e da respectiva estrutura.
De outra banda, as testemunhas do réu ratificaram a
advertência ao autor sobre a necessidade de troca de toda a estrutura para
fazer o serviço, porém, em se tratando o imóvel destinado ao comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-60.2017.8.26.0428 -Voto no
4
(sorveteria), o autor não quis fecha-lo, ressaltando ainda que “foram colocadas
calhas e “telha sobre telha”, quando o correto seria refazer toda a estrutura do
telhado” (pág. 169).
Desta feita, conforme constou na r. sentença de primeiro grau,
“autor tinha ciência da necessidade de corrigir o problema do telhado, para que
o serviço prestado pelo requerido ficasse a contento. Negou-se, contudo, a
providenciar o necessário, pedindo ao réu que fizesse o possível. O serviço
prestado, no entanto, não solucionou os problemas de vazamento. Ocorre que,
como visto, a responsabilidade por tais vazamentos não pode ser atribuída ao
réu” (pág. 169).
Nesse sentido, trago julgado do E. TJSP que ilustra
suficientemente a situação: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória
de inexigibilidade de títulos de crédito, nulidade e inexistência de débito,
cumulada com pedido de sustação de protesto e rescisão contratual. Contrato
verbal para prestação de serviços de jardinagem. Emissão de cheques para
pagamento do serviço. Ação ajuizada por pessoa física que contratou serviços
para execução em condomínio do qual era síndica. Desacordo comercial. Ação
julgada improcedente. RECURSO DA AUTORA. Pedido de inversão do
julgado. Reiteração da tese de que o serviço não foi prestado a contento, que
os cheques foram emitidos como garantia. Irrazoabilidade. Emissão não
negada. Ademais, o cheque desgarra-se de eventual negócio subjacente não
vinculado a ele, para ganhar vida própria, como é da natureza dos títulos de
crédito, não conseguindo a autora neutralizar a pretensão do protesto das
cártulas. Como é sabido, quem emite um cheque, no fundo sabe que deve
pagá-lo, porque se trata de instituto mais do que conhecido entre nós. É ordem
de pagamento a vista, que vale por si, em face dos princípios da abstratividade
e literalidade. Com relação à prestação inadequada do serviço, a autora
também não fez prova de suas afirmativas. Na audiência de conciliação foram
ouvidas duas testemunhas arroladas pelo réu que confirmaram a prestação do
serviço, e a autora desistiu de ouvir a testemunha, que arrolou. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP, Apel. 9217953-25.2009.8.26.0000,
Rel. Jurandir de Sousa Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-60.2017.8.26.0428 -Voto no
5
20.06.2012).
Por conseguinte, o protesto resultante da falta de pagamento
reveste-se em exercício regular de direito e, portanto, não há que cogitar em
danos morais, tampouco em cancelamento de protesto do referido título, razão
pela qual de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau. .
Por último, não é caso de aplicação do disposto no parágrafo
11o, do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se
mostra suficiente para remunerar o trabalho do patrono do apelado, atento à
natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem
como as peculiaridades da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora